Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTA DE PORTABILIDADE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ASSEGURADO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não se evidencia a probabilidade do direito alegado, pois existe controvérsia sobre a observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a notificação da rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo e a operadora limitou-se a emitir carta de portabilidade, não oferecendo plano individual ou familiar sem nova exigência de carência, em desatendimento à Resolução CONSU n. 19/1999.
1.1. Não é possível o cancelamento do plano de saúde sem garantir a continuidade do tratamento de saúde em que se encontra o consumidor, cujo direito lhe foi assegurado em decisão exarada em outro agravo de instrumento. 1.2. No caso, não houve quebra do mutualismo contratual, tendo em vista a manutenção da obrigação de pagamento das mensalidades do plano de saúde coletivo para acesso aos serviços de saúde.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.